Tribunal: TJDFT
Processo: 0742045-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742045-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da decisão interlocutória de ID 210517502 dos autos de origem n. 0707741-29.2020.8.07.0018 (cumprimento de sentença), proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, pela qual indeferido o pedido de compensação dos honorários sucumbenciais com crédito discriminado em precatório de titularidade da agravante: “Por meio da petição de ID. 209141921, a empresa executada pede a compensação dos valores devidos nos presentes autos a título de honorários sucumbenciais com os créditos de titularidade do Executado nos autos n. 0711343-33.2017.8.07.0018, no valor de R$ 277.699,84, até o limite atualizado da dívida. Cita julgado em seu favor. O Distrito Federal manifestou-se contrariamente ao pleito ao ID. 209956192. Sustenta que a compensação dos honorários advocatícios é vedada no atual regime jurídico-processual, havendo a necessidade, para tanto, de identidade entre os credores e devedores. Quanto ao ponto, defende que o credor dos honorários sucumbenciais é o Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. No caso dos autos o devedor do precatório é o Distrito Federal, tratando-se de pessoas jurídicas distintas. É o relato do necessário. Decido. O pedido de compensação não comporta deferimento. No caso não existe a igualdade de credores e devedores, conforme preceitua o art. 368/CC. O executado é credor do Distrito Federal no bojo do Precatório expedido na demanda citada, sendo que o pagamento ocorrerá com a utilização de recurso orçamentário. No presente feito, o executado é devedor de honorários sucumbenciais destinados aos membros do sistema jurídico da PGDF, verbas estas de natureza privada e alimentar, nos termos do art. 7o, da Lei Distrital n. 5.369/2014. Dessa forma, resta inviável a compensação por não haver identidade entre credores e devedores das obrigações jurídicas a serem compensadas. Nesse sentido, segue recente julgado do e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRECATÓRIO DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. DIREITO DOS ADVOGADOS. ART. 85, § 19, CPC. ART. 23, ESTATUTO OAB. LEI DISTRITAL 5.369/2014. NATUREZA PRIVADA DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código Civil estabelece que a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. 2. A compensação de débitos com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 3. O Código de Processo Civil estabelece no art. 85, §19 que os advogados públicos têm direito ao recebimento de honorários sucumbenciais e o Estatuto da OAB esclarece, em seu artigo 23, que os honorários pertencem ao advogado. 4. Além disso, a Lei Distrital 5.369/2014, declarada constitucional por essa eg. Corte, estabelece que os honorários constituem verba de natureza privada destinando-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 5. Assim, apesar de possível a compensação de débitos devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, não se encontram presentes, no caso, os requisitos para o deferimento do pleito, visto que os honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal tem natureza privada. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1827219, 07399353920208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Conselho Especial, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. O artigo 368 do Código Civil dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. No presente caso não há possibilidade de compensação, pois a verba honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF e não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal que serão utilizados para o custeio dos precatórios por este devido. 3. De acordo com o Art. 85, § 19, do CPC, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. No caso dos advogados públicos do Distrito Federal, a norma de regência estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada (Lei Distrital no 5.369/2014 7o), repassadas aos Procuradores do Distrito Federal na forma prevista pela Resolução PGDF no 01, de 07 de fevereiro de 2022 (Dispõe sobre o repasse de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal nas causas e procedimentos de que participem o Distrito Federal, suas autarquias e fundações). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1700353, 07060044020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de compensação apresentado ao ID n. 209141921. Dê-se seguimento à decisão de ID. 206219549. Intimem-se.” – ID 131111423 dos autos de origem. Nas razões recursais, a empresa agravante narra: “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários advocatícios deflagrado pelo AGRAVADO em desfavor da AGRAVANTE, para recebimento de R$ 85.050,41 (oitenta e cinco mil, cinquenta reais e quarenta e um centavos). Em ID 209141921, a AGRAVANTE apresentou aos autos o Precatório no 156134, requerendo fosse a dívida exequenda compensada do valor nele representado, de R$ 277.699,84 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Sobreveio então a decisão de ID 210517502 que indeferiu o pedido da AGRAVANTE, sob o argumento de que “não existe igualdade de credores e devedores”, eis que “O executado é credor do Distrito Federal” e “devedor de honorários sucumbenciais destinados aos membros do sistema jurídico da PGDF”. ( )” – ID 64721887, p. 3. Sustenta que “Ao assim fazer, negou vigência aos arts. 368 e 369 do CC, o que não se pode admitir. É que, nos termos do entendimento já há muito consolidado pelo E. STJ, em processos judiciais em que a parte vencedora for a Fazenda Pública, como no caso dos autos, os honorários de sucumbência constituem patrimônio do ente público, não sendo direito autônomo ou verba privada destinada aos procuradores ou representantes judiciais que atuaram no processo.” – ID 64721887, p. 4. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso: “A probabilidade do direito fica evidente ao se considerar que (i) o pleito da AGRAVANTE está consubstanciado nos arts. 368 e 369 do CC e que (ii) os precedentes jurisprudenciais do E. STJ são uníssonos no sentido de ser absolutamente possível a compensação de precatório com a verba honorária devida ao ente público. Por outro lado, o perigo de dano reside no prosseguimento do cumprimento de sentença, que culminará com a adoção de atos constritivos em detrimento da AGRAVANTE, prejudicando sobremaneira a subsistência de sua atividade empresarial e impedindo o pagamento de fornecedores, trabalhadores e demais despesas corriqueiras.” – ID 64721887, p. 8. Requer ao final: “Por todo o exposto, pugna-se liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se imediatamente o trâmite processual na origem, até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito, pugna-se pelo provimento do presente recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de compensação do precatório com o valor da verba sucumbencial devida pela AGRAVANTE ao AGRAVADO.” – ID 64721887, p. 10. Preparo recolhido (ID 64721892). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0707741-29.2020.8.07.0018) promovido pelo DISTRITO FEDERAL (agravado) em 24/07/2024 em desfavor da agravante GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante), pelo qual requerido o pagamento de R$ 85.050,41 (oitenta e cinco mil e cinquenta reais e quarenta e um centavos), referente a honorários sucumbenciais devidos ao ente distrital (ID 205274022, autos de origem). Recebido o pedido de cumprimento de sentença e determinada a intimação da executada para pagamento (decisão de ID 206219549, na origem), a empresa executada/agravante apresentou precatório n. 156134 (processo de referência no 0711343-33.2017.8.07.0018 - 6a Vara da Fazenda Pública Do DF; ID 209141923, origem) e requereu a compensação da importância nele representada, R$ 277.699,84, até o limite atualizado da dívida. (petição de ID 209141921, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de compensação. Consoante relatado, a agravante GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA requer a compensação dos honorários de sucumbência, sob a alegação de que as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra. Sem razão. O art. 368 do Código Civil dispõe que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Todavia, honorários de sucumbência são verbas destinadas aos advogados e têm natureza alimentar, bem como também são destinados aos advogados públicos, conforme estabelecem os artigos 85, §§ 14 e 19 do CPC: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ( ). § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. ( ). § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”. O art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) assim dispõe: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. O art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014 estabelece que, nas demandas judiciais vencidas pelo Distrito Federal, os honorários de sucumbência pertencem aos seus procuradores: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. Assim, não há que se falar em compensação dos honorários de sucumbência conforme requerido pelo agravante, uma vez que a verba honorária tem natureza privada e alimentar, e é devida, no caso, aos procuradores do Distrito Federal. Por oportuno: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO AO TEMA. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação n. 65.774/DF (STF), de rigor o novo julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integravam o patrimônio da pessoa de direito público e, por conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório. III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Carta Política. IV - No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado. V - Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público. VI - Agravo interno provido para negar provimento ao Recurso Especial. (AgInt no REsp n. 2.087.090/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.) No mesmo sentido, julgados desta Quinta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALORES DEVIDOS. COMPENSAÇÃO COM QUANTIA A SER RECEBIDA POR RPV. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos procuradores do ente público. Precedentes TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1739931, 07108734620238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. Conforme inteligência do artigo 23 do Estatuto da OAB; do artigo 85, §§14 e 19, do CPC; bem como do art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, extrai-se que os honorários sucumbenciais resultantes de causas em que participe e reste vencedora a Fazenda Pública destinam-se aos advogados públicos da Procuradoria do Distrito Federal. 3. O STF, no julgamento da ADI 6168, em análise específica à Lei Distrital n.o 5.369/2014, especialmente ao artigo 7o, consolidou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos membros da advocacia pública, limitada apenas ao teto remuneratório, sendo inconstitucional apenas a transferência de recursos oriundos de honorários a uma conta de Associação dos Procuradores, a qual não pode ser destinatária dos repasses, uma vez que destacou expressamente ser a verba de titularidade específica dos advogados públicos distritais. 4. Inexistindo identidade recíproca entre credores e devedores, revela-se indevida a compensação de créditos constantes em precatório devidos pela Fazenda Pública à agravante com os créditos de honorários sucumbenciais devidos pela agravante, por serem estes de titularidade dos advogados públicos do DF. 5. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1717007, 07063837820238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA PRIVADA E ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 estabelece que, nas demandas judiciais vencidas pelo Distrito Federal, os honorários de sucumbência pertencem aos seus procuradores. 2. Assim, não há que se falar em compensação dos honorários de sucumbência conforme requerido pelo agravante, uma vez que a verba honorária tem natureza privada e alimentar, e é devida, no caso, aos procuradores do Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1694955, 07405990220228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora